Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715761-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MARIA DO CARMO PEREIRA D E S P A C H O A parte apelante peticiona no ID 30552979 informando que a petição de apelação foi protocolada de forma equivocada e requer seu desentranhamento. Incabível o simples desentranhamento da apelação. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se desiste do recurso interposto. Brasília, 10 de novembro de 2021 12:33:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador